Tribunal: TJSP
Processo: 0006234-10.2015.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – Sentença condenatória – Apelo do réu – Alegação de ausência de provas suficientes para um decreto condenatório ou de autoria – Descabimento – Ameaças praticadas pelo réu que tinham por objetivo coagir a vítima a se calar – Coação praticada no curso do inquérito policial – Condenação mantida – Dosimetria adequada – RECURSO NÃO PROVIDO.